Tribunal: TJMT
Processo: 1024977-85.2025.8.11.0000
Relator(a): MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-09-09
Data de publicação: 2025-09-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1024977-85.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Financiamento de Produto, Requerimento de Apreensão de Veículo]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[FRANCISCO DE ASSIS COSTA registrado(a) civilmente como FRANCISCO DE ASSIS COSTA - CPF: 005.426.661-03 (ADVOGADO), ESPOLIO DE EDILSON FRANCISCO DA SILVA registrado(a) civilmente como EDILSON FRANCISCO DA SILVA - CPF: 535.271.861-15 (AGRAVANTE), LARISSA LIMA DA SILVA - CPF: 044.365.171-01 (AGRAVANTE), AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. - CNPJ: 07.707.650/0001-10 (AGRAVADO), LARISSA LIMA DA SILVA - CPF: 044.365.171-01 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MARCO ANTONIO CRESPO BARBOSA - CPF: 102.083.118-90 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. AÇÃO AJUIZADA CONTRA DEVEDOR FALECIDO. NOTIFICAÇÃO INVÁLIDA. AUSÊNCIA DE CONSTITUIÇÃO EM MORA. INEXISTÊNCIA DE PRESSUPOSTO PROCESSUAL. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME
:

Agravo de Instrumento interposto contra decisão interlocutória que, nos autos de Ação de Busca e Apreensão ajuizada
por
Aymoré
Crédito, Financiamento e Investimento S/A, deferiu liminar para apreensão de veículo alienado fiduciariamente. A parte agravante sustenta a nulidade da decisão por ter sido proferida em ação ajuizada após o falecimento do devedor, sem a citação da inventariante e sem comprovação válida da mora, além da existência de cláusula de seguro prestamista no contrato. Pleiteia a revogação da liminar e a devolução do bem apreendido.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
:

Há duas questões em discussão: (i) verificar se é válida a constituição em mora realizada por meio de notificação extrajudicial endereçada ao devedor já falecido; e (
ii
) definir se a ação de busca e apreensão pode subsistir quando ajuizada após o falecimento do devedor, sem a citação do espólio.

III. RAZÕES DE DECIDIR
:

A constituição válida em mora é
pressuposto
indispensável para o ajuizamento da ação de busca e apreensão, conforme disposto no art. 2º, § 2º, do Decreto-Lei nº 911/1969 e reiterado pela Súmula 72 do STJ.

A notificação extrajudicial enviada após o falecimento do devedor, ainda que recebida por terceiro, é ineficaz para fins de comprovação da mora, pois o falecido já não possui personalidade jurídica para receber comunicação válida.

A morte do devedor antes do ajuizamento da ação torna inválida a formação da relação processual, por ausência de pressuposto de constituição e desenvolvimento válido do processo, nos termos do art. 485, IV, do CPC.

A comunicação prévia do óbito à instituição financeira não é fator condicionante para o reconhecimento da nulidade, pois a notificação contra pessoa falecida é, por si só, juridicamente ineficaz.

Não se aplica o instituto da sucessão processual quando o falecimento precede à propositura da ação, inexistindo relação processual passível de continuidade.

IV. DISPOSITIVO E TESE
:

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

A notificação extrajudicial enviada ao devedor já falecido não constitui validamente a mora exigida para o ajuizamento da ação de busca e apreensão.

A ação de busca e apreensão ajuizada contra pessoa falecida antes da formação válida da relação processual deve ser extinta sem resolução de mérito por ausência de pressuposto processual.

O espólio somente pode ser parte na ação se regularmente citado desde o início, não se admitindo a posterior habilitação em ação ajuizada contra pessoa já falecida.

Dispositivos relevantes citados
: CPC,
arts
. 485, IV, e 85, §§ 1º e 2º; Decreto-Lei nº 911/1969, art. 2º, § 2º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula 72; TJ-MT, AC 1013576-54.2019.8.11.0015, Rel. Des. Nilza Maria Possas de Carvalho, j. 23.05.2023; TJ-MT, AI 1024088-39.2022.8.11.0000, Rel. Des. Sebastião de Moraes Filho, j. 01.03.2023.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES.
MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo de Instrumento com pedido de antecipação da tutela recursal interposto pelo
ESPÓLIO DE EDILSON FRANCISCO DA SILVA
em face da
r.
decisão interlocutória proferida pelo MM. Juiz de Direito da 4ª Vara Especializada em Direito Bancário de Cuiabá/MT, Dr. Leonardo de Campos Costa e Silva
Pitaluga
, que, nos autos da
Ação de Busca e Apreensão n.º 1025311-30.2024.8.11.0041
ajuizada por
AYMORÉ CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S/A
,
concedeu a liminar para determinar a busca e apreensão do veículo alienado fiduciariamente.

A parte agravante se insurge contra decisão que deferiu liminarmente o pedido de busca e apreensão do veículo objeto do contrato firmado entre as partes, sustentando, em síntese, que o falecimento do devedor, Sr. Edilson Francisco da Silva, ocorreu em 18/11/2022, antes mesmo da propositura da ação, e que tal fato foi previamente comunicado à instituição financeira agravada.

Salienta que a ação foi proposta mesmo após a ciência do óbito, sem que houvesse a devida citação da representante do espólio, o que compromete a regularidade da formação da relação processual.

Afirma que não houve comprovação válida da mora, tendo em vista que a notificação de cobrança não foi dirigida à inventariante do espólio. Ainda, aduz que o contrato celebrado entre as partes possui cláusula de seguro prestamista com cobertura para morte no valor de R$ 35.000,00, o que seria suficiente para quitar a dívida garantida.

Com essas considerações,
pleiteia a
antecipação da tutela recursal

para sustar os efeitos da decisão agravada, com a imediata devolução do bem apreendido ou a suspensão de quaisquer novas diligências, até o julgamento final do presente recurso. No mérito, requer o integral provimento do recurso para que seja revogada a liminar de busca e apreensão.

Preparo devidamente recolhido (ID. 302575373).

O
pedido de antecipação de tutela recursal
foi deferido parcialmente para
i
mpedir

a instituição financeira
de retirar o veículo apreendido da Comarca de Cuiabá, assim como de alienar o bem

até o julgamento do
agravo,

sob pena
de multa diária de R$ 1.000,00
(mil reais), limitada ao valor do bem.

Devidamente intimado, o
a
gravado não
apresentou

contrarra
zões
, conforme certificado ao ID. 309531371
.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Na origem, trata-se de
Ação de Busca e Apreensão
ajuizada por
AYMORÉ CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S/A em face de
EDILSON FRANCISCO DA SILVA, em razão de Contrato de abertura de Crédito com Alienação Fiduciária em Garantia/Cédula de Crédito Bancário sob o n° 20037377645, garantido pelo veículo da marca VW – Volkswagen,
modelo Fox Prime/
HGHI.
IMOT, ano 2010. Todavia, o réu teria se tornado inadimplente desde 20/04/2024, resultando no vencimento antecipado da dívida correspondente ao valor de R$ 35.423,44.

Consta dos autos que a notificação extrajudicial foi enviada em
16 de maio de 2024
e recebida por um terceiro chamado
José
Vainer
em
28 de maio de 2024
.

Neste recurso, a parte agravante sustenta que o Sr. Edilson faleceu em
18
de novembro
2022
, antes mesmo da propositura da ação,
afirmando
que tal fato foi previamente comunicado à instituição financeira agravada. Em razão disso, defende que não houve comprovação válida da mora, tendo em vista que a notificação de cobrança não foi dirigida à inventariante do espólio.

Pois bem.

De início, importante r
essalt
ar
que nos contratos de alienação fiduciária, a mora do devedor é automática com o simples inadimplemento da obrigação.

Contudo, a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, refletida inclusive na Súmula 72, estabelece que a comprovação formal dessa mora, por meio de notificação extrajudicial, constitui
requisito indispensável à admissibilidade da ação de busca e apreensão
.

No caso dos autos, todavia, a notificação foi expedida em

16.05.2024
,
momento posterior ao falecimento do devedor
–
ocorrido em 18.11.2022
, conforme certidão de óbito acostada ao ID. 200974011 dos autos de origem
–
,
circunstância que torna inválido o ato e afasta a caracterização da mora.

Como é
cediço, a morte
põe fim à personalidade civil, razão pela qual é inquestionável que o
de cujus
não possuía capacidade jurídica para receber notificação extrajudicial e tampouco para integrar validamente a relação processual
, restando
configurada a ausência de pressuposto de constituição e de desenvolvimento regular do processo.

O espólio agravante aduz ter comunicado ao banco acerca do falecimento do devedor, todavia, ainda que assim não
fosse,
o eventual desconhecimento da instituição financeir
a agravada a respeito do óbito
ao te
mpo do ajuizamento da ação
não tem o condão de convalidar notificação expedida contra pessoa já falecida, ato manifestamente ineficaz e destituído de efeitos jurídicos.

Em tais condições, resta evidenciada a ausência de pressuposto de constituição e de desenvolvimento válido do processo, impondo-se a extinção da ação sem resolução de mérito, nos termos do artigo 485, inciso IV, do Código de Processo Civil.

Registre-se que não há falar em sucessão ou habilitação do espólio, pois tais institutos apenas têm cabimento quando o falecimento sobrevém no curso do processo já validamente instaurado, o que não se verifica na hipótese, em que o óbito precedeu à própria formação da relação processual.

Nesse sentido:

“
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO - EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO – ART. 485, INCISOS IV DO CPC/15 – DEVEDOR FIDUCIANTE FALECIDO ANTES DA EMISSÃO DA NOTIFICAÇÃO DA MORA E DO AJUIZAMENTO DA AÇÃO –– INEFICÁCIA DO ATO – CONSTITUIÇÃO EM MORA NÃO CONFIGURADA – AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO DE CONSTITUIÇÃO VÁLIDA E REGULAR DO PROCESSO - SUBSTITUIÇÃO PROCESSUAL - IMPOSSIBILIDADE – APELO DESPROVIDO. Para o ajuizamento da ação de busca e apreensão é imprescindível
a
comprovação da mora, no
s termos da Súmula n. 72 do STJ
.
A notificação Extrajudicial enviada em data posterior ao falecimento do devedor, não é instrumento hábil a comprovar a mora do devedor fiduciário, eis que, inválida.
Desta forma, tendo sido proposta a ação de Busca e Apreensão contra réu já falecido, deve o feito ser extinto sem o julgamento do mérito, ante a ausência de pressuposto de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo nos termos do art. 485, inciso IV.
Demonstrado que a mora não foi configurada, porquanto não houve notificação extrajudicial válida, em razão do óbito da financiado, situação que inviabiliza a sucessão processual pelo espólio ou herdeiros do falecido e enseja a extinção da ação por falta de pressuposto de constituição e de desenvolviment
o válido e regular do processo
.”
(TJ-MT - AC: 10135765420198110015, Relator.: NILZA
MARIA POSSAS DE CARVALHO, Data de Julgamento: 23/05/2023, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 24/05/2023)

“
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – DECISÃO QUE DEFERIU LIMINAR DE BUSCA E APREENSÃO DE VEÍCULO – NOTIFICAÇÃO INVÁLIDA - DEVEDOR JÁ FALECIDO - MORA NÃO CONFIGURADA - EFEITO TRANSLATIVO – INAPLICABILIDADE – PRINCÍPIO DA
NÃO-SURPRESA
– ART. 10, DO CPC - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. Quanto à constituição válida do devedor em mora, o
eg
. STJ já consolidou o entendimento de que, “para a comprovação da mora nos contratos de alienação fiduciária, é necessária a notificação extrajudicial por meio de cartório de títulos e documentos, entregue no endereço do devedor, dispensada a notificação pessoal” (STJ,
AgRg
no
AREsp
656 .161/MG, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, 4ª Turma, j. 09/06/2015,
DJe
12/06/2015). A Súmula
nº .
72, do Superior Tribunal de Justiça informa que “a comprovação da mora é imprescindível à busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente”. Na hipótese sub judice,
quando da notificação extrajudicial encaminhada para o endereço constante no contrato (05.06.2022) (ID 95540482-origem) o devedor já havia falecido
(20 .01.2022) (ID 151530675). Aliás, a
ação foi ajuizada em face de pessoa falecida
, situação ainda não verificada pelo Juízo a quo. Como sabido, a morte faz cessar a personalidade, portanto, indubitável que o falecido não dispunha de capacidade para ser notificado e, mu
ito menos, para integrar a ação
. Logo,
falta pressuposto de constituição e desenvolvimento válido e regular do processo
. Importante registrar que
eventual desconhecimento da instituição financeira Agravada sobre o falecimento do devedor quando da propositura da ação não é hábil a conferir validade à notificação
. Logo, ausente pressuposto processual, relativo à comprovação da constituição em mora, nos termos do § 2º do art. 2º do Decreto-Lei nº 911/69, e Súmula 72, do STJ, imperioso o provimento do recurso, contudo, sem a aplicação do efeito translativo ante o óbice do artigo 10, do CP
C, que veda a decisão surpresa.”
(TJ-MT 10240883920228110000 MT, Relator.: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
, Data
de Julgamento: 01/03/2023, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 06/03/2023)

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso interposto
pelo
ESPÓLIO DE EDILSON FRANCISCO DA SILVA

para cassar a decisão liminar vergastada e, aplicando o
efeito translativo
,
julgar EXTINTA a
Ação de Busca e Apreensão n.
1025311-30.2024.8.11.0041
,
sem resolução de mérito, nos termos do
art
. 485, IV, do Código de Processo Civil.

Ademais,
DETERMINO
a
imediata restituição do bem
, no prazo de 05 (cinco) dias,
sob pena
de multa diária de R$ 1.000,00, limitada ao valor do veículo em questão. Caso já tenha ocorrido a sua alienação, a obrigação deve ser convertida em perdas e danos, condenando-se o autor ao pagamento do valor de mercado do bem na data da apreensão, devidamente corrigido e acrescido de juros moratórios pela taxa SELIC, porquanto, a partir daquele momento, restou configurada a obrigação de devolução, fundada em apreensão indevida e desprovida de mora válida.

Por fim,

CONDENO
a
instituição financeira credora
AYMORÉ CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S/A
ao pagamento de honorários advocatícios no montante de 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos dos §§ 1º e 2º do artigo 85 do Código de Processo Civil.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/09/2025